Tribunal: TJPA
Processo: 0002137-56.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002137-56.2012.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANA DE NAZARE MARREIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/73. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR E TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À VIDA DA PACIENTE APELADA.

MULTA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONSIDERANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA AO VALOR DE R$10.000,00 A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PARA SEGUIR O TEOR EXATO DA DECISÃO JUDICIAL EXARADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e, em reexame necessário, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
referente à decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, com pedido liminar, proposta por
ANA DE NAZARÉ MARREIRO DE SOUSA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, proferiu a sentença (id nº 2260749), julgando o pedido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e considerando tudo o que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇO, ratificando todos os termos da Medida Liminar pleiteada na exordial,
defiro o pedido de tutela antecipada de OBRIGAÇO DE FAZER, e, por via de consequência,
determino a intimação do requerido, ESTADO DO PARÁ,
para que promova a transferência da paciente ANA DE NAZARÉ SOUZA DE OLIVEIRA, para Belém, por transporte aéreo, a fim de ser submetida a procedimento especializado recomendado pelos profissionais da saúde na rede pública, e caso não haja disponibilidade de leito na rede pública estadual, que o requerido Estado do Pará custeie o tratamento necessário na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, em razão do gravíssimo estado de saúde da paciente, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa para impelir ao cumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
por dia de atraso até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revestida em favor da parte autora,
nos termos do art. 461, §4ª, CPC; aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, art. 14, V, § único, CPC; sob pena ainda, de serem adotadas as devidas providencias acerca do crime de desobediência previstas no art. 330 do , CPB.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, do CPC.

Isento de custas processuais.”

Em suas razões recursais (id nº 2260750), o Estado do Pará relata os fatos e sustenta, preliminarmente, a ocorrência da perda do objeto da demanda ante a falta de interesse processual tendo em vista o cumprimento integral do objeto da demanda, considerando que a internação solicitada já foi providenciada
, motivo pelo qual requer que o processo seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil/73.

No mérito, combate o valor da multa aplicada. Nesse ponto, defende que o juízo de 1º grau ignorou que já houve o efetivo cumprimento da tutela de urgência deferida e aplicou multa diária para impelir o cumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Destaca que a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública não parece ser capaz de atingir o objetivo, esvaziando o seu sentido. Trata, ainda, sobre a
desproporcionalidade do valor da astreinte fixada e a necessidade de arbitrar o valor com bastante prudência.

Aduz sobre a omissão da sentença no que diz respeito à multa de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) aplicada sob o fundamento de que o Estado do Pará teria descumprido a decisão liminar. Explica que a decisão liminar de fl. 100 ensejou o bloqueio do montante referido (fl. 113), porém, em momento algum, a decisão interlocutória teria mencionado a existência de multa diária, visto que se limitou a prever a cominação de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Portanto, entende que não poderia ser bloqueada a quantia de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), mas tão somente o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), caso tivesse ocorrido o descumprimento da medida.

Assim, afirma que resta clara a ausência de correspondência entre a multa fixada R$10.000,00 (dez mil reais) e a multa calculada pelo juízo (R$800.000,00), pelo que também merece reforma a sentença nesse item.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível para reformar integralmente a sentença afastando a condenação imposta ao Estado do Pará.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2260751) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo, ao final, o total desprovimento do presente recurso interposto pelo Estado do Pará.

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Proferi despacho recebendo a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº 2351049).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2388444).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, o reexame necessário da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público.

Conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

DA PERDA DO OBJETO / AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela provisória concedida, já teria sido alcançado o objeto da ação ordinária, com a internação e tratamento da doença apresentada pela paciente
.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente estatal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que o fornecimento do tratamento e internação só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional diante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, dessa maneira, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto à vista de decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido fornecido o medicamento não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Em razão disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por Ana de Nazaré Marreiro de Sousa visando o fornecimento de leito em hospital público estadual e o tratamento necessário à melhora da sua patologia.

Em que pese a parte meritória da apelação ter se restringido a combater o valor da multa aplicada, analiso a demanda, como um todo, pela ótica do reexame necessário.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
da Constituição Federal e já está regulamentada por meio da Lei nº 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente apelada tinha que ter todas as condições para ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer outro direito.

Assim, a condenação do ente estadual em disponibilizar o leito e o tratamento pleiteado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Desse modo, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ter sido provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde da paciente, e, para isso, determinando que o ente federado fornecesse o medicamento necessário para tratar a patologia dela.

Acerca da possibilidade aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 461 do CPC/73, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§ 4
o
O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5
o
Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

§ 6
o
O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, o CPC dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa.

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Q
uanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada na sentença, que previu a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), entendo que tal pleito não merece acolhimento por se mostrar razoável o valor arbitrado, considerando a importância do bem jurídico tutelado que é vida e a saúde da paciente.

Contudo, entendo que a multa diária imposta ao recorrente por haver descumprido a ordem emanada do juízo monocrático (decisão constante no id nº 2260741, fl. 136) merece ser revista.

Conforme exposto pelo apelante, o juízo de 1º grau, em decisão exarada no dia 10/01/2014 (id nº 2260741 – fl. 136), determinou a execução da multa no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), sob o fundamento de que o Estado do Pará teria descumprido a decisão liminar constante no id nº 2260739, fl. 121. Porém, analisando os autos, verifico que, de fato, tal decisão liminar em momento algum mencionou a existência de multa diária, pois se limitou a prever a cominação de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da ordem, vejamos:

“(...)

Desta feita, com base no art. 273, inciso I, do CPC, defiro o pedido de tutela antecipada de OBRIGAÇO DE FAZER, e, por via de consequência, determino a intimação do requerido ESTADO DO PARÁ para que promova a transferência da paciente ANA DE NAZARÉ SOUZA DE OLIVEIRA, para Belém, por transporte aéreo, a fim de ser submetida a procedimento especializado recomendado pelos profissionais da saúde na rede pública, e caso não haja disponibilidade de leito na rede pública estadual, que o requerido Estado do Pará custeie o tratamento necessário na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, em razão do gravíssimo estado de saúde da paciente
, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa para impelir ao cumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser revestida em favor do autor nos termos do art. 461, §4º, CPC; aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, art. 14, V, § único, CPC; prisão do responsável, por desobediência à ordem judicial, art. 330, CPB.” (grifei).

Portanto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e considerando que pode ser revisto o valor da multa aplicada quando esta se tornar excessiva, por esse ângulo entendo que não poderia ter ocorrido o bloqueio da quantia de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) nas contas do Governo Estadual, mas tão somente do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), caso efetivamente tenha ocorrido o descumprimento da medida liminar.

Diante disso, deve ser limitada a execução da multa aplicada na decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela ao importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em reformando a sentença, limitar o valor da multa concedida na decisão liminar que deferiu a tutela antecipada à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que, com isso, deve ser desbloqueado quaisquer outros valores superiores a esse patamar, porventura constritos do Erário.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 07/06/2020